Tribunal: TJSP
Processo: 0185986-43.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0185986-43.2008.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EUGÊNIO CARLOS BOTELHO BRANDÃO, JOVELINO CAMILO BOTELHO
BRANDÃO, VALDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO e MARLY BENTO
BOTELHO BRANDÃO, são apelados SERGIO ALIAS MEGNA, CRISTINA
RAMOS MEGNA, ELIANA DE STEFANO MEGNA, JOSE EDUARDO ALIAS
MEGNA, JAIR RODRIGUES, JESUSMINA ALVES RODRIGUES, NATALINO
MARTINS LAIRES, MARIA APARECIDA MACHADO LAIRES, SALVADOR
JOAQUIM RODRIGUES, RUTH MARIANO RODRIGUES, JAIME FERREIRA
RODRIGUES, WALDEMAR RUEDA, SELMA REGINA RUEDA CASTRO,
JOSE MARCOS CASTRO, EDUARDO RUEDA, SONIA CHAGAS RUEDA,
FRANCINE MAUREN RUEDA, RICARDO KLEBER RUEDA, LEANDRO
FELIPE RUEDA, TATIANE APARECIDA DE FÁTIMA AGUILAR RUEDA,
EDUARDO GIGLIO DE OLIVEIRA, MARIANA STERINER DE CATRO
OLIVEIRA, SERGIO ALEXANDRE CARRATO, IZIDORA CARRATO,
ANTONIO APARECIDO DE PAULA BARBOZA, ORDALIA DOS SANTOS
BARBOZA,
NATALINO
MARTINS
LAIRES,
MARIA
APARECIDA
MACHADO LAIRES, EVANDRO CARLOS GONÇALVES, ANNA DE SENA e
RÉUS
AUSENTES,
INCERTOS,
DESCONHECIDOS,
EVENTUAIS
INTERESSADOS, BEM COMO SEUS CÔNJUGES E/OU SUCESSORES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS
ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0185986-43.2008.8.26.0100 - LGA
2
Apelação Cível no 0185986-43.2008.8.26.0100
Apelantes: Eugênio Carlos Botelho Brandão e Ciliamare Botelho Brandão
Apelados: Sérgio Alias Megna, Cristina Ramos Megna,José Eduardo Alias
Megna Eliana de Stefano Megna, Jair Rodrigues e Jesusmina Alves Rodrigues
e outros.
V. 1804
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. OCUPAÇÃO DO
IMÓVEL EM RAZÃO DE AUTORIZAÇÃO DOS
TITULARES DO DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE ÂNIMO
DE DONO. REQUISITO ESSENCIAL À USUCAPIAO
NÃO
PREENCHIDO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. ART. 252 DO
RITJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.
A ocupação de imóvel, ainda que por longo período,
derivada de autorização do titular do domínio do bem não
permite a usucapião.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (fls.
545/548), cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 2a Vara de
Registros Públicos do Foro Central Cível desta Capital, em ação de usucapião,
julgou improcedente o pedido dos autores, condenando-os ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor da causa. Por fim, fixou os honorários do Curador Especial
no patamar máximo da Tabela de Honorários do Convênio DPE/OAB.
Segundo os autores, ora apelantes, a sentença merece ser
reformada, em síntese, porque (a) os requeridos deixaram de impugnar
especificamente as alegações da inicial e as provas colacionadas aos autos; (b)
os requeridos não trouxeram fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito invocado na inicial; (c) preencheram todos os requisitos para usucapir
o bem imóvel, conforme demonstram as provas documentais, periciais e
testemunhais; (d) não há nenhuma prova de que permaneceram no imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0185986-43.2008.8.26.0100 - LGA
3
usucapiendo mediante acordo com os herdeiros e coproprietários; (e) eventual
comodato verbal só perdurou até 24 de novembro de 1998, data em que
faleceu Jaime Ferreira Rodrigues, avó do coautor; (f) se for admitido tal
comodato verbal, com a morte de Jaime Ferreira Rodrigues houve a inversão
da natureza da posse: de “ad interdicta” para “ad usucapionem”; (g) os
herdeiros não tomaram qualquer providência para salvaguardar o direito de
usar, gozar ou usufruir do imóvel usucapiendo durante o período necessário
para a prescrição aquisitiva; (h) os requeridos não se desincumbiram do ônus
que lhes cabia de comprovar o comodato verbal; (i) jamais houve autorização
dos herdeiros para a permanência deles no imóvel usucapiendo; (j) não foi
lavrada a indispensável escritura pública dispondo sobre eventual autorização
para eles residirem no bem; (k) todas as testemunhas disseram que não tinham
ciência do contrato verbal de comodato; (l) os requeridos não contestaram a
posse durante o prazo legal necessário à prescrição aquisitiva; (m) o
precedente citado pela magistrada não se aplica ao caso, pelo fato das partes
não serem condôminas do imóvel (fls. 552/564).
Recurso tempestivo e isento de preparo, por serem os apelantes
beneficiários da Justiça Gratuita (fls. 124).
Contrarrazões apresentadas (fls. 570/575).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 581).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0185986-43.2008.8.26.0100 - LGA
4
A sentença judicial está suficientemente motivada e deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico, conforme
admite este Egrégio Tribunal (artigo 252 do RITJSP) e o Colendo Superior
Tribunal de Justiça (ED no AREsp no 980.631, Rela. Mina. Regina Helena
Costa, Data do Julgamento: 16/05/2017).
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos fundamentos
constantes da sentença proferida pelo MM. Juiz Mario Massanori Fujita que,
de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto dos autos.
Com efeito, nos termos da sentença, o imóvel usucapiendo “era
titularizado por Antonio Joaquim Rodrigues e, com o óbito desse, foi
transmitido a seus herdeiros, inclusive ao Sr. Jaime Ferreira Rodrigues, em
partilha homologada em 1987. Incontroverso, também, o modo como a parte
autora ingressou no imóvel, ou seja, em função do relacionamento que havia
entre Jaime Ferreira Rodrigues e Cecília Gomes, sendo esta genitora da autora
original Ciliamare Botelho Brandão e avó do coautor Eugênio Carlos Botelho
Brandão, que foram levados para morar no imóvel usucapiendo.
Nesse sentido, até o óbito do Sr. Jaime, em 24.11.1998 (fls. 41),
não há que se falar em posse com animus domini pela parte autora, que residia
no imóvel em função de seu relacionamento com aquele, titular dominial”
(fls. 545/547).
De fato. Não houve posse dos autores (Ciliamare Botelho Brandão
e Eugênio Carlos Botelho Brandão) sobre o bem usucapiendo pelo tempo em
que residiram no imóvel mediante permissão concedida pelo então titular do
domínio (Jaime Ferreira Rodrigues), que assim procedeu por ter
relacionamento com a ascendente deles (Cecília Gomes).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0185986-43.2008.8.26.0100 - LGA
5
Isso porque o artigo 1.208 do Código Civil é claro no sentido de
que “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como
não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois
de cessar a violência ou a clandestinidade” (destaque meu).
No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal, inclusive esta
Colenda 3a Câmara:
USUCAPIÃO (...) Evidenciado o ingresso na posse do bem por
autorização dos proprietários Ausência de posse animus domini, a
teor do que prescreve o art. 1.208, do CC. Sentença reformada

RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível 0003581-34.2012.8.26.0606;
Relator: Fábio Podestá; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 01/02/2018 destaque meu);
Ação de usucapião Posse precária decorrente de autorização dos
proprietários que não induz prescrição aquisitiva
Ausência de
"animus domini"
Posse que não pode ser classificada como "ad
usucapionem" (...) - Sentença de improcedência mantida Recurso
não
provido.
(Apelação
Cível
0001133-41.2012.8.26.0266;
Relatora: Marcia Dalla Déa Barone; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 05/12/2017 destaque meu);
(...). Sentença de procedência. Pleito recursal. Requisitos do art.
1.240 do CC não configurados. Ausência de animus domini. Posse
ad usucapionem não configurada. Impossibilidade. Ocupação do
imóvel em razão de mera autorização. (...). Não induzem posse ad
usucapionem atos de mera permissão, tolerância, cessão gratuita ou
ocupação que fora consentida pelo proprietário. (...). Sentença
mantida.
Apelo
desprovido. (Apelação
Cível
0005972-87.2012.8.26.0338; Relator: Ramon Mateo Júnior; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
15/03/2017 destaque meu).
Nesse cenário, somente a partir de 24 de novembro de 1998, data
da morte de Jaime Ferreira Rodrigues, então titular do domínio de 1/5 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0185986-43.2008.8.26.0100 - LGA
6
imóvel, pode ser admitido que houve exercício de posse da parte autora sobre
o bem usucapiendo com ânimo de dono. Todavia, embora isso seja, em tese,
possível, não foi o que, de fato, aconteceu, conforme se depreende dos
elementos de constantes dos autos, sobretudo da prova testemunhal, que foi
suficiente para comprovar a tese defensiva e impedir a declaração do direito
invocado pela parte autora.
Segundo a informante Maria Aparecida Rodrigues da Silva, foi
combinado com o coautor que este “poderia ficar [no imóvel usucapiendo]
até os herdeiros conseguirem vender, formalizar a venda do imóvel, né. Os
herdeiros legítimos iam vender e, enquanto isso, ele poderia ficar lá” (cf.
mídia: 1:23). Ressalta-se que, quando perguntada se existia um acordo entre
os herdeiros, respondeu que “sim. sim. Existia esse acordo assim, né, nesse
sentido, dele ficar lá [no imóvel usucapiendo] até os herdeiros legítimos
conseguirem vender e formalizar tudo direitinho” (cf. mídia: 1:42).
A prova documental, inclusive, corrobora o que foi dito pela
informante, pois alguns dos herdeiros alienaram, de fato, sua fração do imóvel
usucapiendo, conforme averbado na matrícula imobiliária deste (fls. 87/89).
Além disso, o depoimento de Maria ganha credibilidade por ir ao
encontro daquele prestado pela testemunha Diamantino Ramos de Almeida,
que foi a pessoa contratada para fazer o inventário do falecido Jaime Ferreira
Rodrigues. Diamantino afirmou que participou de “duas ou três reuniões”
com o coautor Eugênio, Sérgio Alias Megna e Jair Rodrigues (cf. mídia: 0:24
a 1:07). Afirmou, ainda, que o coautor “estava ocupando lá o imóvel até a
conclusão dos inventários, pelo que me recordo, seria uma das condições
dele estar lá no imóvel. E depois que finalizou é que apareceu a resistência
dele de não desocupar” (cf. mídia: 1:41 a 2:08).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0185986-43.2008.8.26.0100 - LGA
7
Diamantino esclareceu também que “a questão do Sr. Eugênio
[coautor] sempre foi colocada como uma...uma condição verbal, uma
condição de que ele desocuparia o imóvel” (cf. mídia. 7:32 a 7:44). Disse,
ainda, que “o Sr. Eugênio nunca teve participação no imóvel, o Sr. Eugênio
sempre foi ocupante, meramente por conta da mãe dele, essa é a verdade”
(cf. mídia: 8:30 a 8:45).
Nesse contexto, a anuência dos titulares do domínio com a
permanência da parte autora no imóvel usucapiendo não deve ser entendida
como abandono, mas sim como ato de mera permissão ou tolerância, que não
induz posse, conforme previsto no citado artigo 1.208 do Código Civil.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
USUCAPIÃO
(...) - Robusto acervo probatório, notadamente a
prova oral, de que houve mera permissão de uso do imóvel, que não
tem o condão de conferir ao ocupante o ânimo de dono - Posse
vigiada e oposição, configuradas pela intenção dos proprietários de
vender o imóvel, fato que era de conhecimento do autor (...) -
Precariedade da posse, que não autoriza a usucapião - Não
preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da
usucapião, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência
(...)
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
1001036-89.2016.8.26.0296; Relatora: Angela Lopes; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 14/08/2018

destaque meu);
E ainda:
Apelação Cível. (...)
Não preenchimento, no caso concreto, dos
requisitos necessários à aquisição do domínio pela usucapião (...)
Ausência de animus domini
Autora que sempre teve ciência de
que seu ex-companheiro e a mulher dele eram os proprietários
registrários do imóvel
Permanência da autora no imóvel que
constitui mero ato de tolerância dos proprietários registrários, não
ensejando alteração do caráter precário da posse
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0185986-43.2008.8.26.0100 - LGA
8
Manutenção da R. Sentença. Nega-se provimento ao recurso de
apelação.
(Apelação
Cível
0029616-94.2012.8.26.0100;
Relator: Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 31/10/2018 destaque meu).
Ainda a respeito da prova oral, destaca-se que as demais pessoas
ouvidas em Juízo não trouxeram elementos capazes de infirmar, ou ao menos
de abalar a credibilidade, das declarações de Maria e Diamantino. O coautor
Eugênio Carlos Botelho Brandão, ouvido em depoimento pessoal, limitou-se a
reiterar os argumentos já constantes nos autos. Antônio Morais Félix do
Nascimento disse que não sabia dizer o que levou a parte autora a residir no
imóvel (cf. mídia: 1:20). Mauro Aparecido de Sena afirmou que não tinha
ciência da existência de contrato verbal entre a parte autora e os herdeiros de
Jaime (cf. mídia 2:40). De fato, a falta de ciência de Mauro faz sentido dado
que, segundo Diamantino, apenas o coautor, Jair Rodrigues e Sérgio Alias
Megna participaram das reuniões para tratar sobre a situação do imóvel.
Importante destacar que o fato de a parte autora cuidar do bem não
revela, por si só, o ânimo de dono. Ora, se ela ali residia, natural que tomasse
os cuidados necessários para a sua manutenção. Em outros termos, o mero
cuidado com o bem não caracteriza aquele que o ocupa como dono. Também
é importante destacar que a mencionada anuência dos titulares do domínio
não exigia forma legal para o reconhecimento de sua existência e validade e,
sem nenhum empecilho, podia ter ocorrido de forma verbal, como, de fato,
ocorreu.
Enfim, analisando o contexto fático à luz dos elementos de
convicção constantes dos autos, verifica-se que falta um requisito essencial
para a aquisição do domínio via usucapião: a posse com ânimo de dono.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0185986-43.2008.8.26.0100 - LGA
9
Nessas condições, a r. sentença judicial não merece reparo e deve
ser mantida por ter dado adequada solução para a controvérsia estabelecida
entre as partes, sendo que as demais questões arguidas pela parte ficam
prejudicadas, pois, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão” (EDcl no MS 21.315/DF, Rela. Mina. Diva Malerbi
- Desembargadora Convocada TRF da 3a região, Data do Julgamento:
08/06/2016 destaque meu).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo
advogado da parte vencedora, majoro os honorários advocatícios para 12% do
valor da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios,
considera-se,
desde
já,
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a
dispositivos de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e
decidida, conforme entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco
Aurélio) e C. STJ (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete
Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora